Tribunal: TCU
Processo: 028.623/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer as estruturas de governança e mecanismos de gestão para a gestão integral de passivos ambientais da mineração.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este levantamento com o objetivo de conhecer as estruturas de governança e mecanismos de gestão instituídos pelo governo federal que permitam implementar ações para a gestão integral de passivos ambientais da mineração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que utilize o Guia Prático de Análise ex post de Avaliação de Políticas Públicas do Governo Federal para contemplar no PNM-2030, se for o caso, as lacunas identificadas nesta fiscalização em relação aos passivos ambientais de mineração, ou instituir, nesse sentido, com base no Guia ex ante, uma política ou programa específico que trate desse passivo; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério de Minas e Energia; à Agência Nacional de Mineração; ao Ministério do Meio Ambiente; à Secretaria de Governo da Presidência da República; ao Centro de Tecnologia Mineral; ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde; ao Serviço Geológico do Brasil/CPRM; à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados; à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal; à 4a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e aos órgãos que compõem o Comitê Interministerial de Governança (Casa Civil, Ministério da Economia e Controladoria-Geral da União); com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encerrar o presente processo.